Tribunal: TJDFT
Processo: 0739669-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. VALOR DECLINADO PELAS AGRAVANTES NA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORMA DE CÁLCULO. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM E MAJORAÇÃO ARBITRADA NA FASE RECURSAL.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso quando não verificada a sustentada inovação recursal.

2. Embora inexista dúvida de que a majoração dos honorários fixada na fase recursal deva ser somada a verba arbitrada na origem, isso não significa dizer que os percentuais devam ser somados. Não se traduzindo tal determinação do provimento jurisdicional exequendo, há que ser mantida hígida a decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de cobrança.

3. Agravo de instrumento não provido.